Tribunal: STF
Processo: HC 225405
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade.



    2. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. A exceção somente é compreensível em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, o constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame.



    3. Agravo regimental não provido.